Tribunal: STF
Processo: Rcl 89271
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXAME CRIMINOLÓGICO: FUNDAMENTO IDÔNEO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Danilo dos Santos Albino, em 5.1.2026, contra ato do juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal (DEECRIM) – 1ª RAJ, de São Paulo/SP no Processo n. 0003046-32.2017.8.26.0509.

2. O reclamante alega contrariedade à Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal. 

Assevera que “os requisitos legais para a progressão de regime foram preenchidos, destacando, quanto ao subjetivo, o atestado de bom comportamento carcerário do paciente e a inexistência de faltas disciplinares nos últimos anos (última falta: em 01/09/2022: caracterizada como falta média; falta anterior em 02/01/2018: ‘arquivada’ sem efeitos; fls. 992)” (fl. 11, e-doc. 1).
Afirma que “a motivação da qual se valeu para que o reclamante seja submetido ao exame criminológico confunde-se com a própria aplicação da pena, então em execução, inexistindo qualquer mínima pontuação quanto a eventual intercorrência no âmbito da execução penal propriamente dita” (fl. 12, e-doc. 1).

Sustenta que “o paciente se encontra em execução de pena por crime praticado antes do advento da Lei n. 14.843/2024, legis in pejus que modificou o art. 112, § 1º, da LEP, a fim de tornar obrigatório o exame criminológico. Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, deve ser afastada a aplicação da nova norma ao caso concreto, eis que constitui novatio legis in pejus” (fl. 16, e-doc. 1).

Destaca que “a alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.843/2024, que tornou o exame criminológico uma condição sine qua non para a progressão de regime, possui natureza mista (penal e processual penal) e, por ser mais gravosa (novatio legis in pejus), não pode retroagir para prejudicar o paciente, cujo crime foi praticado em data anterior à vigência da lei (11/04/2024)” (fl. 24, e-doc. 1).

Estes o requerimento e o pedido:
“A concessão da liminar, visando a cassação do ato impugnado, cassando a r. decisão do Juízo da Execução que condicionou a progressão do Regime Prisional ora reclamante à realização do Exame Criminológico, dispensando-se a realização de exame; preenchendo os requisitos objetivos e subjetivos, determinar que o Reclamante aguarde em REGIME SEMIABERTO, até o julgamento do mérito desta Reclamação e/ou, julgamento dos Recursos Constitucionais nos Tribunais Superiores!
– ‘In fine’, a ratificação da liminar e o consequente julgamento de mérito para se afastar a submissão ao exame criminológico, preservando a Súmula Vinculante nº 26 deste E. Supremo Tribunal Federal; 
O cumprimento do art. 988, § 2º do CPC no que atine à instrução da petição. 
– Por outro viés, caracterizado o constrangimento ilegal que sofrem, desde já REQUER Ordem Constitucional de Habeas Corpus ‘de ofício’, nos termos do Artigos 617-A (Incluído pela Lei nº 14.836, de 2024) c/c 654, § 2º, e Artigo 648 inciso II, todos do CPP, eis que constatado e verificado o constrangimento ilegal; para que seja cessado imediatamente, que seja apreciado o presente pedido em Caráter LIMINAR DE URGÊNCIA, ANTECEDÊNCIA e EVIDÊNCIA; considerando que a própria espera para o processamento e julgamento do eventuais Recursos, causaria ainda mais constrangimento ilegal; Requer seja CONCEDIDA A ORDEM – para cassar a r. decisão ora atacado, que condicionou a concessão da progressão de Regime Prisional à realização do EXAME CRIMINOLÓGICO, concedendo ao RECLAMENTE a progressão Regime Prisional Semiaberto e/ou, com fundamento Artigo 647-A e § Único (Incluído pela Lei nº 14.836, de 2024) c/c INVOCANDO a aplicação do c/c art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal (Emenda 45/2004 da CF), c/c Artigo 7º, Incisos 5 e 6, da Convenção dos Direitos Humanos (Pacto de San José, Costa Rica, em 22 de novembro de 1969); verificando-se a possibilidade de, constatado os constrangimentos ilegais apontado, a concessão da Ordem ‘de ofício’; requer que seja conhecido, admitido e dado provimento à presente Ordem Constitucional de HABEAS CORPUS c/ PEDIDO de TUTELA DE URGÊNCIA TUTELA DE ANTECEDÊNCIA e TUTELA DE EVIDÊNCIA; ao final, no mérito, seja mantido em definitivo. 
Ao final, no mérito, seja mantido em definitivo. Tudo recomendado pelo exposto, bem como, a jurisprudência predominante e doutrina interativa de nossos Egrégios Tribunais, por ser de lídima e serena JUSTIÇA! ! !” (fls. 27-28, e-doc. 1).

Examinados os elementos do processo, DECIDO.

3. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.

A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

4. Põe-se em foco, na presente reclamação, se a autoridade reclamada teria contrariado a Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem: 
“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.

5. A autoridade reclamada determinou a submissão do reclamante a exame criminológico, com os seguintes fundamentos:
“Diante da normatização acerca da realização de exame criminológico, a fim de aferir a presença do requisito subjetivo para a progressão de regime prisional, nos termos do artigo 112, § 1º da Lei de Execução Penal, adicionada à reincidência do sentenciado, DANILO DOS SANTOS ALBINO, o pedido deve ser analisado com a máxima cautela. 
Ainda, ante a peculiaridade do caso, em que pese o cumprimento do requisito objetivo à obtenção do benefício, consoante Cálculo de Pena acostado a folhas 542/545, faz-se necessária uma análise mais profunda da personalidade do reeducando e de suas reais condições para ser beneficiado com a progressão de regime e retornar, gradativamente, ao convívio social. 
Isso porque o sentenciado é reincidente, possui condenação pela prática de delito de organização criminosa circunstanciada, conduta antissocial que gera enorme desassossego a toda a sociedade. 
Ademais, durante o cumprimento da sanção privativa de liberdade, praticou faltas disciplinares graves (fls. 992), indicativo de falha na assimilação da terapêutica penal. 
Com efeito, é absolutamente razoável, e por que não dizer recomendável, que, em casos tais, em razão da gravidade em concreto da conduta perpetrada e à vista dos demais elementos constantes dos autos, o magistrado tenha cautela e se socorra de técnicos para o auxiliar na formação do seu convencimento sobre a conveniência da progressão do sentenciado para regime de cumprimento de pena mais brando. 
Convém destacar ainda que, no regime intermediário, o sentenciado terá direito a saídas temporárias, retornando, ainda que por curtos intervalos de tempo, ao convívio social, o que torna ainda mais imprescindível a necessidade de um prognóstico minimamente favorável. 
E assim é que se decide tendo em vista a dicção da Súmula 439 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 
Sendo assim, determino a realização de exame criminológico de DANILO DOS SANTOS ALBINO, CPF: 313.633.288-16, MTR: 295978-1, RG: 41713396, RJI: 180594504-60, Penitenciária ‘Maurício Henrique Guimarães Pereira’ – Venceslau II, oficiando-se ao Diretor do estabelecimento prisional para que o providencie, em até 30 (trinta) dias. 
Caso não seja possível a sua realização, requisite-se avaliação psicossocial, a ser efetivada pelos técnicos da unidade prisional competente” (e-doc. 16).

6. No caso em apreço não se comprova contrariedade à Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal.

O juízo reclamado ressaltou a reincidência do reclamante, a gravidade do crime por ele cometido e a presença de faltas disciplinares no curso da execução como fundamentos a justificar a sua submissão ao exame criminológico.

Consideradas as peculiaridades do caso concreto, foi determinada, com adequada fundamentação, a realização de exame criminológico, harmonizando-se a decisão reclamada com a jurisprudência predominante sobre a matéria, incluído o enunciado na Súmula Vinculante n. 26. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO à SÚMULA VINCULANTE 26. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada no enunciado da Súmula Vinculante 26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juízo da Execução, mediante fundamentação adequada, o considerar necessário para a formação do seu convencimento. 2. No caso concreto, o magistrado de primeiro grau determinou, por decisão devidamente fundamentada, a realização do referido exame, com base na situação específica do apenado. 3. Inexistente, na hipótese, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante 26. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 83.086-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 24.9.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. SÚMULA VINCULANTE 26. DECISÃO JUDICIAL ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA NAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto contra decisão que julgou procedente a Reclamação, para cassar a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (HC 981.188/SP) e restabelecer a decisão do Juízo da Execução Penal, a qual determinou a submissão do sentenciado à realização de exame criminológico, como requisito para a análise do pedido de progressão de regime. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a a aplicação da Súmula Vinculante 26. II. RAZÕES DE DECIDIR 3. É pacífica a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que é admissível a realização do exame criminológico sempre que o magistrado, com fundamento nas particularidades do caso concreto, entender necessária sua realização para a formação do convencimento judicial. Precedentes. 4. Na espécie, a decisão do Juízo da Execução Penal – confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo – revela-se fundamentada, com base nas circunstâncias específicas do caso. Conforme consignado, o sentenciado, que cumpre pena decorrente de condenações pelos crimes de ‘tráfico de drogas e de organização criminosa, majorada pelo emprego de arma de fogo e agravada pelo exercício do comando da organização’, possui ‘histórico de faltas disciplinares’. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 82.670-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.9.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXAME CRIMINOLÓGICO DETERMINADO DE FORMA FUNDAMENTADA. NÃO CONFIGURADA NA ESPÉCIE SITUAÇÃO DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 45.676-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.3.2021).

7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 8 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora